Tribunal: TJES
Processo: 5028880-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028880-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: ANDERSON SEBIM BANDEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE. VALOR PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EXCLUSIVA DOS RECURSOS. REFORMA DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PENHORA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A contra a sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por Anderson Sebim Bandeira, determinando a impenhorabilidade e o desbloqueio de R$ 38.681,82 bloqueados em sua conta corrente via SISBAJUD, no âmbito de Ação de Execução de Cédula de Crédito Comercial. A sentença de primeira instância reconheceu que o valor bloqueado originava-se de empréstimo rural concedido pelo PRONAF para custeio agrícola, enquadrando-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado na conta corrente do embargante é impenhorável por ser proveniente de empréstimo rural do PRONAF, destinado ao custeio agrícola; e (ii) verificar se a ausência de comprovação documental de que a quantia penhorada corresponde exclusivamente ao empréstimo recebido impede a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC requer comprovação de que os valores bloqueados originam-se exclusivamente de verbas destinadas ao sustento do devedor ou à sua atividade econômica específica, no caso, atividade rural financiada pelo PRONAF.

O acervo probatório demonstra que, embora o embargante tenha recebido o crédito rural, ele não juntou extrato bancário que comprove que o saldo bloqueado na conta corrente seja exclusivamente proveniente desse empréstimo, não sendo possível assegurar a origem do valor no momento do bloqueio.

A mera destinação dos recursos à atividade agrícola, sem comprovação documental específica, não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade, pois o art. 833 do CPC exige prova robusta da origem dos valores.

O Tribunal Superior de Justiça (STJ) consolidou entendimento, no julgamento do Tema nº 1235, de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários mínimos, localizada em conta corrente, não pode ser declarada de ofício pelo juiz e deve ser arguida pelo executado, com provas suficientes, sob pena de preclusão.

Em razão da insuficiência de provas quanto à origem exclusiva dos valores como provenientes do PRONAF, deve ser mantida a penhora realizada no montante bloqueado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade de valores em conta corrente, quando alegada com fundamento no art. 833, IV, do CPC, depende de comprovação robusta de que a quantia bloqueada provém exclusivamente de recursos destinados ao sustento do devedor ou ao custeio de sua atividade econômica específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X; art. 854, § 3º, I; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.061.973/PR, Tema nº 1235; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009110-02.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028880-11.2021.8.08.0024

APELANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APELADO:
ANDERSON SEBIM BANDEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo
S/A em razão da Sentença de ID 5041642, integrada por aquela de ID 5041648, em que o MM. Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória julgou procedente o pleito formulado nos
Embargos à Execução
oposto por Anderson Sebim Bandeira devido à
Ação de Execução de Cédula de Crédito Comercial
registrada sob o nº 0006443-71.2015.8.08.0024. Por conseguinte, restou reconhecida a impenhorabilidade do valor de R$ 38.681,82 (trinta e oito mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos) localizado na conta corrente de titularidade do ora Apelado, e determinado seu desbloqueio via Sistema SISBAJUD.

Inconformado, no recurso de ID 5041651, o Banco pugna pela reforma da Sentença objurgada ao argumento, em suma, de que há “
recente decisão do STJ que decidiu (- REsp 1.874.222 - REsp 2040568) pela possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor
[... e]
que a verba depositada em conta decorrente de empréstimos bancários pode ser objeto de penhora, por força do disposto no art. 831 do CPC, além de não possuir natureza salarial e não pode ser considerado impenhorável, tendo em vista o caráter taxativo das exceções previstas no art. 833 do CPC
”.

Ao se posicionar favoravelmente ao pedido apresentado pelo Embargante, o Julgador
a quo
o fez aos seguintes fundamentos:

“[...]
no ID.nº11070385 (fls.39), evidência que no dia 15/10/2021, foi realizado o bloqueio de R$ 38.681,82 (trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos) na conta do embargante no Banco do Brasil, conta esta que conforme o extrato de ID.nº11070612 (fl.47), foi creditado o empréstimo realizado pelo autor em 30/08/2021 referente ao seu Crédito Rural (ID.nº11070402/11070633) (fls.49/66) na quantia de R$ 199.516,74 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), concedido para realização de benfeitorias no imóvel rural do embargante.

Ademais, o embargante demonstra nos ID.nº11070644/11070862 (fl.70/83) que após o recebimento do crédito utilizou o mesmo em compras de matérias e produtos agrícolas conforme notas fiscais, colacionada aos autos datas do meses de agosto, setembro e outubro de 2021, logo após o recebimento do crédito Rural do PRONAF.

Há ainda outros elementos no ID.nº11070878 (fls.84/91) e 11070900, 11071120, 11071141,11071211 (fls.91/121) como contrato de comodato e declaração de aptidão do embargante ao PRONAF, e outros que corroboram com as argumentações por ele trazidas.

Diante do exposto, reconheço que os documentos supramencionados e acostados aos autos são suficientes para comprovar que o executado/embargante realmente obteve crédito agrícola PRONAF, para benfeitorias em sua propriedade rural e custeio de safra. Como já mencionado, o valor foi creditado na mesma conta em que ocorreu o bloqueio judicial, conforme demonstrado através de extrato bancário. Por isso, acolho o invocado art. 833, IV, do CPC.

Deveras, se o dinheiro bloqueado é objeto do financiamento, levando-se em conta a sua finalidade, este acha abrigo no art. 833, IV, do CPC, no que traduz que são impenhoráveis ‘as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família’.

[...]

Induvidoso, como se vê, que de fato, o valor bloqueado trata-se de saldo remanescente decorrente de empréstimo rural realizado pelo embargante. Vale frisar, ainda, que o Programa de Fortalecimento à Agricultura Familiar (PRONAF) é uma modalidade de crédito fornecida para o custeio de atividades agrícolas, e corriqueiramente utilizada por produtores rurais, sobretudo na região em que se encontra a propriedade do embargante.

[...]

Nesse viés, o dinheiro creditado na conta do embargante, tem por objetivo, em tese, o incentivo a sua atividade rural. Assim sendo, nos presentes embargos, restou aclarado que os valores penhorados judicialmente destinavam ao custeio da atividade agrícola desenvolvida pelo embargante, conforme documentos colacionados. Portanto, cobertos pelo manto da impenhorabilidade.”

De acordo com a inicial do Embargos – narrativa acolhida pelo Magistrado sentenciante –, “
o executado é produtor rural e o valor bloqueado se refere a empréstimo realizado no Banco do Brasil via Cédula de Crédito Bancário em contrato firmado 30/08/2021 para custeio agrícola via PRONAF - Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar
[...]
Performando assim o contrato no total de R$199.516,74 (cento e noventa e nove mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos)
” (ID 5041311 - Pág. 2).

Entretanto, da análise dos documentos juntados pelo Apelado, tem-se, na contramão do afirmado no ato judicial recorrido que, como bem salientado pelo Apelante, “
o MM juiz proferiu sentença pela simples alegação de que a verba seria em decorrência de empréstimo do PRONAF, pelo simples motivo de que a conta em que foi realizada o bloqueio seria a mesma conta que foi creditado o empréstimo realizado pelo recorrido em 30/08/2021 na quantia de R$ 199.516,74, fato este que, por si só, nada é capaz de provar, visto que inexiste nos autos qualquer prova de que a conta corrente a qual sofreu penhora, seria única e exclusiva para o recebimento do empréstimo PRONAF
”.

É que, apesar de o acervo probatório demonstrar, como mencionado na Sentença, que o Executado/Embargante/Apelado recebeu, em 30/08/2021, empréstimo no valor de R$ 199.516,76 (cento e noventa e nove mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos) em razão de Nota de Crédito Rural (IDs 5041317 e 5041318) firmada com o Banco do Brasil, e que o referido crédito se destinou ao financiamento de benfeitorias a serem realizadas no imóvel rural localizado no Município de Nova Venécia, conforme detalhadamente descrito no ID 5041317 - Pág. 1, não há como concluir, com base no Extrato de Conta Corrente de ID 5041316 que a penhora
on line
recaiu sobre tal montante.

Isso porque, frise-se, embora o crédito tenha sido liberado em 30/08/2021 (ID 5041318 - Pág. 9), o citado extrato bancário não abrange a mencionada data, comprovando apenas as movimentações financeiras realizadas no período de 30/09/2021 a 26/10/2021.

Na oportunidade em que utilizado o Sistema Sisbajud, isto em 15/10/2021, é impossível afirmar se a constrição recaiu exatamente sobre os valores advindos do PRONAF, uma vez que o Apelado não se desincumbiu do ônus de “
comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”, consoante preceitua o art. 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao que bastaria, aparentemente, a juntada do extrato de conta corrente contendo os lançamentos a partir de 30/08/2021 – data em que recebeu o crédito rural –, para assim, comprovar que a penhora de fato recaiu sobre quantia impenhorável.

O que se vê do extrato, porém, é que, em 30/09/2021 – primeira data constante do extrato bancário –, havia R$ 67.145,04 (sessenta e sete mil cento e quarenta e cinco reais e quatro centavos) na conta do Apelado, quantia que, por ausência de documentação, não se sabe se corresponde ao valor residual do empréstimo em comento.

Em 15/10/2021, data do bloqueio, tal valor, devido a várias transações, já girava em torno de R$ 39.341,00 (trinta e nove mil trezentos e quarenta e um reais), sendo impossível relacionar tal
quantum
ao crédito agrícola em questão.

Nessa toada, mister trazer à baila o disposto no art. 833 do Código de Processo Civil - CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .
Sem grifos no original

O que se vê, pois, do acervo probatório que instrui os autos, é que, embora comprovada a profissão de agricultor do Apelado e que cumpriu as exigências para ser beneficiado pelo PRONAF (ID 5041318 – Págs. 9/10), deixou o ele de demonstrar a origem dos valores bloqueados, ou seja, que são provenientes do referido empréstimo rural.

Além de não comprovar que o bloqueio incidiu sobre “
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
”, o Apelado também deixou de comprovar que se tratava de alguma outra hipótese elencada no art. 833 do Diploma Processual, como, por exemplo, “ganhos de trabalhador autônomo”.

Isso porque, frise-se, é impossível constatar a origem dos valores bloqueados, de modo que o simples fato de o montante encontrado na conta bancária do Apelado se prestar ao pagamento de despesas com insumos agrícolas e atividades relacionadas à operação agrária não se mostra suficiente para caracterizar a verba como impenhorável, restando a afastada a presunção de impenhorabilidade porquanto inviável aferir com clareza a origem específica do valor bloqueado.

Em situação semelhante, precedente deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS VALORES
. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara de Alegre que, em sede de execução fiscal, reconheceu a impenhorabilidade de R$ 11.621,92 bloqueados em conta corrente do agravado junto ao Banco Nubank, acolhendo parcialmente a exceção de pré-executividade. 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta corrente do agravado são impenhoráveis;
(ii) estabelecer se a alegação de que os valores pertencem a terceiro é suficiente para afastar a penhora. 3. O art. 833 do CPC elenca as hipóteses de impenhorabilidade, nas quais não se inclui o bloqueio de valores em conta corrente do agravado sem comprovação de origem específica. 4. A falta de prova documental robusta acerca da titularidade dos valores por terceiro, bem como

a inexistência de vínculo claro com qualquer negócio jurídico, impede o reconhecimento da impenhorabilidade.
5. Se assim o fosse, o agravado não possuiria legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito de terceiro que supostamente lhe pertence, devendo tal pretensão ser arguida por meio de embargos de terceiro pela parte interessada. 6. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5009110-02.2024.8.08.0000, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/10/2024)

Destarte, cumpre mencionar que, consoante tese firmada quando do julgamento do Tema nº 1235 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.” (REsp n. 2.061.973/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/10/2024, DJe de 7/10/2024)

Considerando que,
in casu
, ausentes provas hábeis a garantirem que a quantia constrita é impenhorável somada ao posicionamento consolidado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de vedar a declaração, de ofício, da impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos localizada em conta corrente (art. 833, X, do CPC), de rigor a reforma da sentença objurgada para reconhecer como penhorável a quantia bloqueada via Sistema Sisbajud nos autos da
Ação de Execução de Cédula de Crédito Comercial
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto
pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo
S/A
para julgar improcedente o pedido formulado nos Embargos à Execução, a fim de manter a penhora realizada nos autos da demanda executiva.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais já fixados na Sentença recorrida – suspensa a exigibilidade uma vez que o Apelado se encontra amparado pela justiça gratuita (art. 98, § 3º, do Diploma Processual).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.